Tribunal: TJES
Processo: 5000220-40.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000220-40.2021.8.08.0013

EMBARGANTE:
O. Z. BRUNELI - ME

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CASTELO

ÓRGÃO JULGADOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover recurso de apelação para anular sentença terminativa, omitiu-se quanto ao arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela apresentação de contrarrazões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado embargado quanto à fixação de remuneração ao advogado nomeado para atuar como curador especial e defensor dativo, que exerceu o múnus em sede de contrarrazões à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral aos necessitados onde a Defensoria Pública for inexistente ou insuficiente. 5. O advogado nomeado como defensor dativo faz jus à remuneração pelo trabalho realizado, a ser suportada pelo ente público, observando-se os critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa. 6. Verificada a omissão quanto aos honorários devidos pela atuação em segundo grau, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para integrar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. Configura omissão passível de correção via embargos de declaração a ausência de fixação de honorários ao defensor dativo por sua atuação em grau recursal. 2. O ônus da assistência judiciária gratuita deve ser suportado pelo Estado na hipótese de insuficiência da Defensoria Pública local.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000220-40.2021.8.08.0013

EMBARGANTE:
O. Z. BRUNELI - ME

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CASTELO

ÓRGÃO JULGADOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Inicialmente, insta ressaltar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada em equívoco devido a vício passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

Deveras, o vício de omissão se revela patente, uma vez que o acórdão, ao reformar a sentença terminativa para determinar o retorno dos autos à origem, deixou de fixar a remuneração devida ao advogado nomeado para exercer o múnus de curador especial/defensor dativo da parte executada, o qual efetivamente peticionou nos autos apresentando contrarrazões ao recurso de apelação.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Passo a analisar a questão omitida. Na hipótese de inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública na localidade, o ônus da assistência judiciária gratuita deve ser suportado pelo Estado, ente político detentor do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF).

Assim, o advogado nomeado para atuar como defensor dativo/curador especial faz jus à remuneração por seu trabalho, a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo, seguindo os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual nº 4.987-R/2021 e no Ato Normativo Conjunto nº 01/2021 deste Egrégio Tribunal.

Ademais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, o arbitramento dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse contexto, considerando que já houve a fixação de R$ 600,00 (seiscentos reais) em primeiro grau, entendo que o arbitramento adicional de R$ 300,00 (trezentos reais) revela-se adequado e proporcional para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido nesta instância recursal, em observância à complexidade da demanda e à atuação efetiva do causídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, arbitrar os honorários advocatícios em favor do Dr. ROMULO DASSIE MOREIRA (OAB/ES 24.268), pela atuação em grau recursal, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.